Tribunal: TJPA
Processo: 0058081-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058081-91.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: JUDYENICE ALINE OLIVEIRA DE BRITO REIS, LOURIVAL MIRANDA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0058081-91.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: FABRICIO GOMES CRISTINO - PA19809-A, RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A

EMBARGADO
: JUDYENICE ALINE OLIVEIRA DE BRITO REIS, LOURIVAL MIRANDA DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: VANESSA MANUELLY SILVA DE ALCANTARA NASCIMENTO - PA17064-A
Advogado do(a) APELADO: VANESSA MANUELLY SILVA DE ALCANTARA NASCIMENTO - PA17064-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, sob a alegação de omissão quanto à ausência de prova dos lucros cessantes, contradição acerca da quitação do preço e da configuração da mora, além de obscuridade sobre a alegada inovação recursal. A embargante pleiteou o esclarecimento dos pontos suscitados ou, subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

As alegações da embargante demonstram pretensão de reanálise de fundamentos jurídicos e fáticos já devidamente apreciados no acórdão embargado, sem caracterização de vício ensejador do recurso.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A simples discordância com a decisão judicial não justifica a interposição de embargos de declaração.

O objetivo de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela apelante contra Acórdão de ID 26024478, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 27038755), omissão sobre ausência de prova efetiva dos lucros cessantes, bem como contradição no tocante à quitação do preço e a configuração da mora e obscuridade quanto à inovação recursal. Aduz que a decisão merece ser reformada no sentido de esclarecer os pontos suscitados ou que seja manuseado como ferramenta de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 27880464.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025